Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724550-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES, com pedido de efeito suspensivo, com a finalidade de modificar a decisão que autorizou o prosseguimento da execução em relação ao sócio agravante. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 126875593, do processo de referência): O exequente informa que o crédito exequendo não foi habilitado nos autos da recuperação judicial, o que é corroborado pelo documento de ID 121616888. Ora, conforme já consignado na decisão de ID 68151437, nos termos do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação. Contudo, nesses casos, isto é, quando o exequente opta por não habilitar seu crédito perante o juízo recuperacional, a execução individual deverá ficar suspensa durante o plano de recuperação judicial, a fim de viabilizar a superação da situação de crise (Acórdão 1225765, 07227190220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, imperioso que se mantenha o feito suspenso quanto ao executado SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA até a finalização do plano de recuperação judicial. Salienta-se que a referida suspensão atinge tão somente a empresa recuperanda, devendo prosseguir em relação aos garantidores. Isso, de certa maneira, é uma obviedade teleológica da Lei que regula a recuperação judicial, porque a intenção nela estabelecida é a preservação da empresa em crise, e não do patrimônio de seus garantidores. O STJ, a esse respeito, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 885), fixou a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). A referida orientação jurisprudencial foi, inclusive, sedimentada no Enunciado no 581 da Súmula do STJ, in verbis: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Ao exequente, portanto, para dar prosseguimento ao feito, requerendo que entender de direito, no prazo de 05 dias. O agravante aduz que a empresa Servisan Vigilância e Transporte de Valores Ltda, da qual é sócio encontra-se em processo de recuperação judicial junto à 3a Vara Cível de Teresina/PI. Relata que foi aprovado o plano de recuperação, e que é vedado qualquer ato executório que comprometa ou que reduza o patrimônio da empresa e o do sócio agravante. Afirma que os atos de constrição e expropriação de bens se sujeitam à força atrativa do juízo da recuperação judicial. Sustenta que foi aprovado em assembleia o plano de recuperação, com cláusula (item 6.2) de exclusão dos coobrigados (avalistas, fiadores e coobrigados). Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer a extinção da execução em relação ao sócio agravante com a expedição de crédito em favor da agravada para que proceda a devida habilitação no Juízo da Recuperação Judicial. Preparo efetuado (ID 37948967). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, que reclama e autoriza o deferimento do efeito suspensivo requerido. Em síntese, o agravante se insurge contra a decisão que autorizou o prosseguimento da execução em desfavor do sócio, com fundamento no Enunciado de Súmula n. 581 do STJ, que prescreve que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que os atos de constrição tendentes à expropriação de bens essenciais à atividade empresarial e ao próprio soerguimento da empresa devem ser submetidos ao controle do Juízo da recuperação, inclusive nos casos em que o crédito não se submeta ao plano de recuperação judicial, consoante o disposto no art. 49 e seus parágrafos, da Lei n. 11.101/2005. Entretanto, a decisão agravada não trata de constrição de bens direcionada ao patrimônio da empresa, mas apenas esclarece que a suspensão atinge somente a empresa recuperanda, de modo que a execução pode prosseguir em face dos garantidores, tendo oportunizado ao exequente prazo para requerer o que entende por direito. De acordo com a tese firmada pela Segunda Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.333.349/SP, apesar de o plano de recuperação judicial operar novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções contra os fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. De fato, não se aplica ao sócio a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, da Lei n. 11.101/2005, isso porque o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com os bens do sócio, que não figura como parte no processo de recuperação judicial, de modo que não há relação entre a recuperação da sociedade empresária e o prosseguimento da execução em face do sócio. Importa relevar que os bens do sócio somente são alcançados após a desconsideração da personalidade jurídica, contra a qual o sócio pode apresentar impugnação em tempo oportuno. A jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CODEVEDORA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR COOBRIGADO. MANTIDA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o prosseguimento da execução contra devedor solidário, na qual a empresa agravante sustenta que a sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial da corré importa a novação da dívida, uma vez que o cumprimento de sentença foi extinto e o crédito submetido ao juízo universal. Alega que por se tratar de obrigação solidária, sobressai o efeito extintivo recíproco no adimplemento da prestação e o pagamento realizado por um dos devedores a todos os demais aproveita. 2. Quanto ao tema da sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial de uma das executadas, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou o entendimento no sentido de que: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Assim sendo, o pagamento parcial aproveita a outra devedora solidária somente até a concorrência da quantia paga, nos termos do art. 277 do Código Civil, o que legitima o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à agravante. 3. Nos termos do Enunciado da Súmula no 581/STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1375569, 07191087020218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pode afirmar que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência da constatação de probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator